Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. TITULAR ORIGINÁRIO. FALECIMENTO. SUCESSÃO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 148), estabeleceu que a individualização dos créditos pertencentes a credores distintos não viola a regra do art. 100, § 8°, da Constituição Federal.

2. Embora os sucessores do titular originário do crédito atuem em litisconsórcio, cada um deles têm direito autônomo a uma parcela desse crédito. Dessa forma, para fins de expedição das correspondentes requisições de pagamento, nas modalidades de precatório ou de requisição de pequeno valor, deve ser considerado o valor total devido a cada sucessor, e não o montante resultante do somatório desses.

3. Com a morte do credor originário, há a alteração da titularidade do próprio crédito, que restou fracionado por fato superveniente ao seu surgimento.

4. Recurso conhecido e provido.